Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. ARTS. 49, § 1o E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. EFEITOS SOBRE TERCEIROS COOBRIGADOS. SÚMULA 581 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS PROSSEGUIMENTO.
1. A reorganização econômica, administrativa e financeira tem como objetivo permitir a recuperação da sociedade empresária em crise, em reconhecimento à sua função social e em homenagem ao princípio da preservação da pessoa jurídica, nos termos do artigo 47 da Lei n. 11.101/2005.
2. Na homologação do plano de recuperação judicial, as dívidas anteriores que o devedor possuía com os credores são extintas e substituídas por outras novas obrigações, em verdadeira novação dos créditos; entretanto, são preservadas as garantias reais ou fidejussórias prestadas, de forma que não há óbice para que os credores exerçam o seu direito de ação em face de terceiros garantidores (art. 59 da Lei 11.101/2005).
3. Por disposição expressa do artigo 49, §1o da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
4. De acordo com o entendimento assentado na Súmula no 581 pelo Superior Tribunal de Justiça, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
5. A interpretação do artigo 6o, inciso II em conjunto com o 49, §1o, todos da Lei 11.101/05, separa a ideia de sócio solidário do conceito de devedor solidário, de forma que a suspensão das ações ou mesmo a novação da dívida por ocasião do deferimento da recuperação alcança apenas os sócios solidários, presentes nos tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas ou ações, situação diversa dos devedores solidários por coobrigação quanto à garantia da dívida.
6. O fato de a devedora principal encontrar-se em recuperação judicial, com plano aprovado em assembleia geral de credores, não justifica a suspensão ou a extinção da execução proposta em desfavor dos demais devedores solidários, sobretudo quando ausente previsão expressa, em relação a eles, de novação da dívida no plano de recuperação judicial. Precedentes deste e. TJDFT.
7. Agravo conhecido e não provido.